Tribunal: TJMT
Processo: 0022399-11.2019.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022399-11.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CELSON BARBERO HERRERO - CPF: 303.574.971-04 (APELADO), BETHANIA CRISTINA REAL HERRERO - CPF: 011.539.761-29 (APELADO), VILSON SOARES FERRO - CPF: 726.951.028-87 (ADVOGADO), LETICIA CAMARGO DE MOURA - CPF: 046.736.641-16 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FERNANDO BARBOZA DA SILVA - CPF: 061.811.219-78 (APELANTE), EMANUELLY PEREIRA DA SILVA - CPF: 045.529.329-50 (ADVOGADO), BETHANIA CRISTINA REAL HERRERO - CPF: 011.539.761-29 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE CELSON BARBERO HERRERO (APELADO), FERNANDO BARBOZA DA SILVA - CPF: 061.811.219-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TRATATIVA INICIADA ANTES DO FALECIMENTO DO CURATELADO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO APÓS A MORTE - CONCLUSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO INICIADO COM BASE EM INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 674 DO CC – NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DO VALOR FINANCIADO – ILEGALIDADE – CONTRATO JÁ REGISTRADO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL - RECURSO NÃO PROVIDO.

A rigor da norma insculpida no artigo 674 do Código Civil, uma vez iniciada das tratativas para a compra e venda do imóvel, mediante assinatura de contrato de compra e venda, antes da morte curatelado, inexiste óbice à perfectibilização do contrato de financiamento bancário, celebrado entre as partes envolvidas na relação processual, ainda que após a morte dele, mediante a liberação, ao vendedor, do valor contratado, máxime quando,
mediante autorização judicial
, o ajuste entabulado com a instituição financeira se encontra devidamente registrado na matrícula do imóvel

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, com o fito de reformar sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo
Espólio de Celson Barbero Herrero
, para condenar o banco requerido ao pagamento de R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais), acrescido de correção monetária desde o vencimento da obrigação, ou seja, quando deveria ter efetuado a liberação do valor em 16/06/2019 (data do registro do contrato – fls. 78/79) e juros de mora a partir do dia 28/08/2019, data em que foi constituído em mora com o recebimento da notificação extrajudicial (fls. 69). Por conseguinte, condenou a instituição financeira ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o banco sustenta, em breve resumo, que não incorreu em qualquer ilegalidade ao negar a liberação, ao autor, do valor do financiamento imobiliário contratado pelo segundo requerido, junto à instituição financeira, porquanto o vendedor do imóvel financiado, já havia falecido, por ocasião da celebração do contrato de financiamento com o comprador.

Diz que a operação foi contratada, mediante instrumento de procuração, que autorizava a realização de negócio imobiliário com pessoa interditada e que a contratação de financiamento imobiliário de pessoa curatelada, deve preceder de alvará judicial ou documento equivalente, com autorização expressa para a venda de bens imóveis.

Enfatiza que o curador
Francisco Barbero Herrero
, ainda que nomeado em caráter definitivo, não poderia atuar livremente em nome do curatelado
Celson Barbero Herrero
, porquanto a oneração de bens, contratação de operações de crédito e outorga de garantias, necessitam de prévia e expressa autorização judicial, nos termos do artigo 1.748 do Código Civil.

Argumenta que os encargos da curadoria se encerram com a morte.

Pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados, bem como pela redução dos honorários advocatícios arbitrados.

As contrarrazões vieram ao id. 112996203.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Espólio de Celson Barbero Herrero
ajuizou esta ação de cobrança alegando, em breve resumo, que, em 08 de maio de 2018, firmou Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano com Cláusula
Ad Mensuram
com o segundo requerido
Fernando Barboza da Silva
, tendo como objeto o Lote no 5, Quadra no 19-B, do Loteamento Jardim Aeroporto, pelo valor de R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais), com pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o dia 10/05/2018, R$ 112.767,00 (cento e doze mil setecentos e sessenta e sete reais), por meio de financiamento bancário, e R$ 14.233,00 (quatorze mil duzentos e trinta e três reais), por meio de liberação do FGTS.

Disse que o requerido
Fernando
firmou Instrumento Particular com Efeito de Escritura Pública de Venda, Compra e Financiamento de Imóvel com Utilização do FGTS de acordo com as Normas do Programa Minha Casa Minha Vida, que foi registrado na matrícula do imóvel e que, mesmo assim, a liberação do valor financiado não foi realizada em seu favor pelo requerido Banco do Brasil S.A.

Com base nesses argumentos, pugnou pela condenação do requerido
Banco do Brasil
ao pagamento da importância do financiamento bancário e o requerido
Fernando
, ao valor de R$ 13.424,42 (treze mil quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos), referente à importância da liberação do FGTS.

Ao analisar o pleito formulado, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental colacionado aos autos, o magistrado singular julgou procedente o pedido formulado em relação à instituição financeira, para condenar o banco requerido ao pagamento de R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais), e improcedente em relação ao requerido
Fernando
.

Não merece reparos a sentença impugnada.

A despeito dos argumentos lançados na irresignação recursal, impende destacar que o registro do contrato de financiamento em questão foi objeto da Suscitação de Dúvida de no 2576-51.2019.811.0055, formulado comprador, ora requerido
Fernando Barboza da Silva
, motivado pela nota de devolução, apresentada pelo cartório de registro de imóveis, alegando que a morte do outorgante extingue o mandato.

No referido procedimento, o Magistrado singular entendeu pela ilegitimidade da recusa do registro do Instrumento Particular com Efeito de Escritura Pública, de Venda, Compra e Financiamento de Imóvel, com utilização do FGTS, celebrado entre os compradores e a instituição financeira demandada, sob o fundamento de que é lícito ao mandatário dar continuidade ao negócio jurídico começado quando o mandante ainda estava em vida, se houver perigo na demora, mesmo ciente da morte, interdição ou mudança de estado do mandante, nos termos do artigo 674 do Código Civil:

“Art. 674. Embora ciente da morte, interdição ou mudança de estado do mandante,
deve o mandatário concluir o negócio já começado
, se houver perigo na demora”.
(Sem grifo no original)

Com efeito, infere-se da decisão proferida na Suscitação de Dúvidas, a tratativa do negócio jurídico em questão, teve início mediante contrato de compra e venda do imóvel celebrado entre vendedor e comprador, ainda 08/05/2018, quando o curatelado
Celson Barbero Herrero
ainda estava vivo.

Nesse contexto, a rigor da norma insculpida no artigo 674 do Código Civil acima destacada, inexiste óbice à perfectibilização do contrato de financiamento bancário, celebrado entre as partes envolvidas na relação processual, ainda que após a morte do curatelado, mediante a liberação, ao vendedor, do valor contratado, máxime quando,
mediante autorização judicial
, o ajuste entabulado com a instituição financeira se encontra devidamente registrado na matrícula do imóvel.

Nesse sentido se orienta a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. CASO CONCRETO. MANDATO. MORTE DA MANDANTE ÀS 11H45MIN DO DIA EM QUE REALIZADO O ATO. ÔNUS DA PROVA. NA HIPÓTESE, NÃO SE DESINCUMBIU O AUTOR DE PROVAR QUE A ASSINATURA DA ESCRITURA, EM CUMPRIMENTO AO MANDATO OUTORGADO PELA FALECIDA, SE DEU DEPOIS DE SUA MORTE OU MESMO QUE TIVESSE O MANDATÁRIO CIÊNCIA DA MORTE NA HORA DA ASSINATURA. CASO EM QUE,
AINDA QUE O MANDATÁRIO TIVESSE CIÊNCIA DA MORTE DA MANDANTE, DEVERIA CONCLUIR O NEGÓCIO JÁ COMEÇADO, NOS TERMOS DO ART. 674 DO CÓDIGO CIVIL
, CONSIDERANDO AS VICISSITUDES DO CASO E OS PREJUÍZOS ENTÃO EVITADOS AO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DO AUTOR NA CAUSA. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.
(TJ-RS - AC: 70081567778 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 30/10/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 07/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PROCURAÇÃO OUTORGADA COM PODERES ESPECÍFICOS PARA A TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL.
ATOS TENDENTES À TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL QUE INICIARAM ANTES DO FALECIMENTO DO MANDANTE. POSSIBILIDADE DE O MANDATÁRIO CONCLUIR O NEGÓCIO NA FORMA DO ARTIGO 674 DO CÓDIGO CIVIL
. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 - Sendo o contrato celebrado mediante instrumento de mandato, fica o mandante obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo mandatário, na conformidade dos poderes conferidos pelo mandato. 2 - Não havendo a demonstração de que o instrumento de procuração encontrava-se extinto, à época da celebração do negócio jurídico, este deve ser considerado válido. 3 - O instrumento de procuração pública goza de presunção iuris tantum, a qual em não sendo ilidida pela parte ex adversa, conclui-se validade do negócio jurídico celebrado com base nela. 4 ? ainda que cesse o mandato com a morte, com fulcro no artigo 674 do Código Civil, deve-se concluir o negócio já começado, como ocorreu no caso. 5 - Deve ser majorado os honorários recursais.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 02605651420148090006, Relator: JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 13/02/2019, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/02/2019)

Não se pode deixar de considerar que segurança jurídica constitui um dos princípios basilares das relações negociais, princípio este que, aliás, inspirou e norteou a o texto normativo insculpido no artigo 674, do Código Civil.

Ademais, como bem realçado pelo douto sentenciante “
a venda do imóvel representava a vontade do de cujus e, após seu falecimento, representa a vontade da meeira e de seus herdeiros, tanto que na escritura de inventário e partilha eles reconhecem a venda, registrando que não possuem nada a se opor, enquanto que o perigo da demora restou consubstanciado no risco de se perder o financiamento já realizado e a meeira e os herdeiros serem prejudicados pelo não recebimento dos valores com a venda do imóvel”
(Sic.).

No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, é inviável a redução pretendida pelo apelante, porquanto já foi fixado no limite mínimo de 10% sobre o valor da causa, nos termos do regramento estampado no artigo 85, §2o, do CPC.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022